Tribunal: CARF
Processo: 10880.901121/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901121/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.998 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
GRAFICA E EDITORA SERRANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO REJEITADO.
Quando a decisão recorrida carrega em suas razões de decidir os debates
relacionados a todos os argumentos despendidos pela contribuinte, não há que
se falar em nulidade. Decisão recorrida mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Originalmente, estar-se diante de pedido de ressarcimento de IPI cumulado com
dois pedidos de compensação. Com intuito de retratar fidedignamente os fatos ocorridos até a
decisão de primeiro piso, reproduz-se o relatório nela confeccionado:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o trimestre de
2006, no valor de R$ 6.791,82, com fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779/99, cujo
Despacho Decisório de fl. 42, reconheceu parcialmente o direito creditório no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901121/2010-46
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

de R$ 114,68, em virtude de glosa de créditos considerados indevidos e em virtude de o
saldo credor passível de ressarcimento ser inferior ao valor pleiteado.
Os demonstrativos que instruem o Despacho Decisório, fls. 44/47 trazem, também, as
explicações e motivações da decisão, quais sejam: 1. inexistência do direito creditório
apontado pela Manifestante, e 2. glosa de crédito de empresa optante pelo SIMPLES.
A Interessada foi cientificada da decisão em 04/02/2010 e, irresignada apresenta sua
Manifestação de Inconformidade à fl. 49, em 08/03/2010, deduzindo em sua defesa os
seguintes argumentos:
1. Em preliminar, que a decisão carece de motivação, ferindo os princípios do
contraditório e ampla defesa;
2. que o "despacho decisório não diz absolutamente nada quanto ao motivo do
indeferimento;
3. que o Art. 11 da Lei no 9.779/99 confere direito a Manifestante quanto ao
creditamento de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem para
industrialização;
4. que os créditos são suficientes;
É o Relatório.
Na ocasião anexou à manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
PER/DCOMP, notas fiscais de aquisição de mercadorias, livro de registro de entradas e despacho
decisório.
Em seguida, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ de Ribeirão Preto,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da ora Recorrente, restando à decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - SALDO CREDOR -
LIMITE
O direito creditório nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99 é a somatória dos créditos
de IPI incidentes na entrada de Matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, em cada trimestre-calendário, neste não se integrando o saldo credor de
período anterior.
RESSARCIMENTO. OPÇÃO PELO SIMPLES. - IMPOSSIBILIDADE
Ao optar pelo Simples, a contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação,
inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a
título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o desfecho, tão logo intimada, a Recorrente interpôs recurso
voluntário ventilando um único argumento, qual seja, cerceamento do direito a defesa. Extrai-se
o seguinte trecho da peça:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

A recorrente não teve acesso a qualquer relatório sobre o ocorrido. Era necessário que
lhe fosse fornecido, pelo menos, os motivos que levaram a não homologação, em clara
violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que nas palavras do
Professor Celso Bandeira de Mello, “violar um princípio é muito mais grave que
transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a
um específico mandamento obrigatório, mas todo o sistema de comandos.”
É o sucinto relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade.
A Recorrente ao ser intimada em 29/01/2018 interpôs o competente recurso
voluntário aos dias 26/02/2018, restando, pois, atendido o requisito de tempestividade e, da
mesma forma, foram atendidos os demais requisitos formais necessários para o seu devido
processamento. Portanto dele tomo conhecimento.

Dos fatos.
Como dito, o litígio gira em torno do reconhecimento parcial de crédito pleiteado
em PER e, consequentemente, na parcial homologação de DCOMP a ele atrelado.
A Recorrente ao vincular o suposto crédito de IPI referente ao período de 3o
Trimestre/2006 aos débitos indicados nos pedidos de compensação de nos
14525.21835.150107.1.3.01-9730 e 33650.01988.200907.1.3.01-5130, teve reconhecido um
valor ínfimo àquele buscado, sob dois motivos, de acordo com o despacho decisório de e-fl. 42
vejamos:

Seguindo com a leitura do relatório de análise do crédito, constata-se que a glosa
está relacionada à nota fiscal no 15.105 (Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES)
e à inexistência de saldo credor acumulado desde o trimestre anterior ao pleiteado.
Por essa razão, ainda na defesa preliminar, a Recorrente trouxe como provas do
direito ao crédito apontado às notas fiscais de aquisição de mercadorias utilizadas como insumos
e o livro de registro de entradas (e-fls. 97/107 e 117/148).
O juízo a quo manteve integralmente o despacho decisório, seja porque o ato
administrativo está devidamente motivado, seja em razão da impossibilidade legal de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

aproveitamento de crédito de IPI de fornecedor optante Simples e, por fim, porquanto possível,
apenas, o ressarcimento da aquisição de MP, PI e ME no trimestre de composição.
Feito esse introito adentro as razões recursais.

Dos argumentos da defesa.
Do pedido de nulidade da decisão recorrida.
A meu ver, a decisão recorrida está traçada sob dois principais pilares
argumentativos, abaixo reproduzidos, com destaques:
Por estes quadros verifica-se que ocorreu uma glosa de IPI no valor de R$ 16,72 e que
há um reconhecimento de crédito de IPI ressarcível de R$ 114,68.
A glosa de R$ 16,72 refere-se à NF 15105 de 01/08/06 do CNPJ no 61.794.772/0001-
37, que é empresa optante do SIMPLES, vedado o aproveitamento de crédito de
IPI em tais casos conforme o artigo 166 do RIPI/2002.
"Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Diz o Art. 11 da Lei 9.779/99:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à aliquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda."
Assim, dá direito a ressarcimento o saldo credor do trimestre formado pela
aquisição de MP, PI e ME em cada trimestre-calendário.
Pelas informações constantes da PERDCOMP da Manifestante o valor do direito
creditório a ser reconhecido é o valor de R$ 114, 68.
Vê-se que o saldo credor de IPI de períodos anteriores não ensejam ressarcimento.
O valor de R$ 6.660,49 é justamente o saldo credor de período de apuração anterior.
Por sua vez, a Recorrente em sua defesa traz um único argumento, o de
nulidade da decisão recorrida. Para tanto, alicerça às suas razões recursais na violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente dada à ausência de motivação para
às glosas efetuadas pela fiscalização quando da emissão do despacho decisório, reproduz-se o
seguinte excerto:
A recorrente não teve acesso a qualquer relatório sobre o ocorrido. Era necessário que
lhe fosse fornecido, pelo menos, os motivos que levaram a não homologação, em clara
violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que nas palavras do
Professor Celso Bandeira de Mello, “violar um princípio é muito mais grave que
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a
um específico mandamento obrigatório, mas todo o sistema de comandos.”
Entendo que não assiste razão à Recorrente, como será demonstrado.
(i) Da nota fiscal glosada.
De já, impende destacar que embora ciente do inteiro teor do despacho decisório,
especialmente do relatório de análise do crédito que aponta a glosa de uma nota fiscal,
igualmente por meio da decisão recorrida, a Recorrente não trouxe qualquer defesa quanto à
matéria.
Aliás, infere-se da leitura da manifestação de inconformidade que a Recorrente
defende que o crédito de IPI indicado decorre da aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagens que, à luz da legislação em regência, é passível de
ressarcimento. Ou seja, há defesa em torno da composição do saldo credor, apenas.
Portanto, não avisto argumentos envoltos da nota fiscal no 15.105 glosada em
razão de ter sido emitida por empresa optante pelo Simples inscrita no CNPJ no
61.794.772/0001-37, repare:

À inércia da Recorrente mantem-se na presente fase do processo restando, dessa
forma, precluso o seu direito de discutir eventual necessidade de reversão do valor glosado.
Logo, nego provimento ao presente item.

(ii)
Da não comprovação dos requisitos necessários para a
declaração de nulidade da decisão recorrida.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

Peço venia para, novamente, reproduzir pequeno trecho do voto exarado pelo
juízo a quo:
Diz o Art. 11 da Lei 9.779/99:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à aliquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda."
Assim, dá direito a ressarcimento o saldo credor do trimestre formado pela
aquisição de MP, PI e ME em cada trimestre-calendário.
Pelas informações constantes da PERDCOMP da Manifestante o valor do direito
creditório a ser reconhecido é o valor de R$ 114, 68.
Vê-se que o saldo credor de IPI de períodos anteriores não ensejam ressarcimento.
O valor de R$ 6.660,49 é justamente o saldo credor de período de apuração anterior.
Por outro lado, aduz a Recorrente:
No arquivo da Perdcomp, onde foi feito o pedido de ressarcimento referente ao IPI –
aquisições de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, devido a
uma inconsistência no preenchimento não foram informadas todos os pedidos de
ressarcimento anteriores, ou seja, o saldo não foi transportado para o pedido que ensejou
este pedido de compensação.
.............................................................................................................................................
Conclui-se, portanto, que sem a correta aplicação dos princípios que regem os atos
praticados pela Administração Pública, bem como os critérios obrigatórios que deve
obedecer ao processo administrativo, a nulidade do ato é cristalina e consequentemente
nula a não homologação do crédito de IPI, pois emanado em desacordo com as normas
que regem a Administração Pública.
A recorrente não teve acesso a qualquer relatório sobre o ocorrido. Era necessário que
lhe fosse fornecido, pelo menos, os motivos que levaram a não homologação, em clara
violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que nas palavras do
Professor Celso Bandeira de Mello, “violar um princípio é muito mais grave que
transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa
não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas todo o sistema de
comandos.”
Desse modo, vem solicitar através do Recurso Administrativo que seja anulada a r.
decisão recorrida, mantendo o deferimento ao direito creditório, homologando as
compensações feitas na época, vez que foram comprovadamente efetivadas nos moldes
da legislação tributária.
A meu ver, a irresignação da Recorrente reside na falta de acesso ao relatório
fiscal para, assim ter ciência dos motivos que ensejaram no indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

Sem delongas, como já dito anteriormente, de acordo com o despacho decisório,
corroborado pela decisão recorrida, o não reconhecimento do crédito de IPI se deu por duas
razões, (i) glosa do valor constante na nota fiscal no 15.105 (Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES); e, (ii) à inexistência de saldo credor acumulado desde o trimestre
anterior ao pleiteado:

Tal fato é claramente constatado no relatório fiscal anexo ao despacho decisório,
reproduzo (e-fls. 44/46):

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.998 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901121/2010-46

À vista disso, entendo que houve motivação pela fiscalização quando da negativa
do PER e, consequentemente, das Dcomp.
E como bem afirmado pelo juízo a quo, é ressarcível o valor decorrente de
aquisição de MP, PI e ME pelo contribuinte no trimestre-calendário (art. 11 da Lei 9.779/99).
Também é verdade que o saldo credor apurado em períodos anteriores não é passível de
ressarcimento, segundo à legislação vigente.
No caso em tela, a partir do cruzamento de informações prestadas pela própria
Recorrente oriundas do RAIPI, certificou-se que o saldo acumulou no período do 3o
trimestre/2006 a monta de R$ 114,68, e que o valor de R$ 6.660,49, na verdade, diz respeito a
período diverso.
Desta feita, rejeito o pedido de nulidade da decisão como requerido pela
Recorrente e mantenho incólume a decisão recorrida.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital